Tribunal: TJDFT
Processo: 0746663-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de JEFFERSON SANTOS MACEDO em que se “objetiva a anulação da decisão que homologou a falta administrativa disciplinar do apenado por evidente cerceamento de defesa”. Alega-se que “mesmo o paciente tendo constituído advogado, na data de 25/09/2019 os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, e o nobre Defensor não se atentou ao fato do paciente já ter constituído advogado, e apresentou a defesa técnica na fase administrativa, na oportunidade a douta Defensoria fez algumas alegações, data vênia, um tanto genéricas, que deveriam em parte serem consideradas, porem acontecida audiência, sem a presença do seu Defensor, legalmente constituído, o apenado ficou em silencio, pois não conhecia e nem reconheceu aquela pessoa como seu Defensor, causando evidente prejuízo” (ID 20801386). 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados em linha inicial. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). De outra parte, afere-se da documentação juntada na impetração que o processo administrativo observou o devido processo legal, tendo o paciente informado em suas declarações (ID 20801395, p. 29) “que não possui advogado”. Após manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público, o MM. Juiz reconheceu a falta grave (fuga) e homologou as punições administrativas aplicadas e já experimentadas pelo apenado e, com fulcro no art. 118, I, da LEP, decretou a regressão ao regime fechado (ID 20801389). Assim, e em exame inicial, o inquérito disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento, mesmo porque não se exigem, para a apuração de falta grave, as mesmas formalidades da instrução processual prevista no Código de Processo Penal. Ademais, a decisão que homologou a falta grave está devidamente fundamentada e sem qualquer nulidade, não se tendo apontado, neste writ, efetivo e concreto prejuízo ao paciente. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator